Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721091-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERILDA MARIA DA SILVA EMBARGADO: CASTRO &amp; GARCIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente sob a alegação de vício na decisão de ID 67104617 que fixou os honorários do advogado dativo em R$ 400,00. Afirma que valor arbitrado foi, sem justificativa, muito inferior ao da tabela constante do Decreto no 43.821/2022 e que não houve fixação para o ato de sustentação oral virtual realizado. No caso, assiste parcial razão à embargante no que toca ao valor dos honorários arbitrados para o ato processual das contrarrazões considerando a tabela de honorários de advogado dativo constante no Anexo do Decreto no 43.821/2022, sendo necessária a majoração para R$ 800,00. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários para o ato de apresentação de sustentação oral, sem razão. Nos termos do art. 20, Decreto no 43.821/2022, os honorários são devidos apenas para a prática dos atos processuais dispostos no Anexo. Trata-se de rol taxativo. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alterando a decisão de ID 67104617 para fixar o valor dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais). Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito